Tribunal: TJES
Processo: 5033614-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033614-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DILMA CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5033614-68.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DILMA CARVALHO DE ALMEIDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGACIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação voluntária interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que determinou a internação compulsória de Tassos de Almeida Imperialos para tratamento de transtornos mentais (Esquizofrenia Paranoide), condenando solidariamente o Município e o Estado ao custeio do tratamento e às verbas de sucumbência. O Município apelante pleiteia sua exclusão da lide com base no Tema 1234 do STF ou, alternativamente, que o cumprimento da ordem seja direcionado ao Estado, conforme o Tema 793 do STF, e que seja afastada sua condenação em honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o Município de Vitória deve ser excluído da obrigação de custear o tratamento e da condenação em verbas de sucumbência; (ii) se a responsabilidade pelo tratamento de internação compulsória deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, em razão da alta complexidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federados, conforme art. 196 da Constituição Federal, mas o direcionamento do cumprimento das obrigações deve observar as competências definidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o Tema 793 do STF.

O tratamento de internação compulsória para transtornos mentais é considerado de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade prioritária do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 90-R/2014.

A inclusão do Município no polo passivo da ação não se justifica, pois não cabe a ele a dotação orçamentária para o procedimento de alta complexidade, devendo a responsabilidade ser direcionada ao Estado.

Sendo o Estado o responsável pelo custeio do tratamento, a condenação do Município em honorários advocatícios e custas processuais deve ser afastada, conforme o princípio da causalidade.

O cumprimento da obrigação já foi realizado pelo Estado, tornando prejudicada a pretensão de ressarcimento do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

O tratamento de internação compulsória para transtornos mentais, por ser de alta complexidade, deve ser custeado prioritariamente pelo ente estadual, nos termos do SUS.

A responsabilidade solidária entre os entes federados não autoriza a imposição de obrigações financeiras indevidas ao Município quando a competência primária recai sobre o Estado.

O Município não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em ações de saúde quando sua responsabilidade não é direta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º; Portaria SESA nº 90-R/2014; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23/05/2019; TJES, AC 0000214-40.2022.8.08.0060, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 22/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação voluntário interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 9788872), que, em sede de ação obrigacional proposta por
DILMA CARVALHO DE ALMEIDA
em face dos entes estatal e municipal, acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus na promoção da internação compulsória de
Tassos de Almeida Imperialos
para tratamento de transtornos mentais (Esquizofrenia Paranóide).

Em suas razões (id 9788875), pretende o apelante seja o recurso provido a fim de que, observado o Tema 1234 do STF, seja excluído da Lide; ou, alternativamente, aplicando o Tema 793, seja a ordem de internação direcionada primeiramente ao Estado; e ainda, seja afastada qualquer condenação do Município em honorários e custas.

Contrarrazões anexadas aos ids 9788876 e 9788882 - em que pugnam os recorridos pelo desprovimento do apelo.

Parecer Ministerial acostado ao id 10052245 - pelo não acolhimento da insurgência recursal.

Pois bem.

De saída rememoro que
DILMA CARVALHO DE ALMEIDA
ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e de
TASSOS DE ALMEIDA IMPERIALOS,
narrando que o terceiro requerido, conforme laudo e demais documentos acostados aos autos, possui diagnóstico de esquizofrenia e apresenta comportamento desorganizado, mostrando-se hostil e agressivo verbalmente, recusando a alimentação, deixando de realizar higiene pessoal, tendo, inclusive se colocado em situação de risco mais de uma vez, razão pela qual necessitava da internação compulsória.

Neste cenário, restou proferida sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a internação compulsória de
TASSOS DE ALMEIDA IMPERIALOS

em clínica especializada para tratamento.

Sobre o tema, é sabido que a
internação compulsória

encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
, senão vejamos:

“Art. 3º.
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

A referida lei, em seu art. 4º, estabelece que
“a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

Outrossim, dispõe em seu art. 6°. que “a
internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
.

In casu
, ao acolher a pretensão autoral, baseou-se o juízo primevo no laudo apresentado no id 9788265, o qual, assinado por médico psiquiatra, descreveu o transtorno mental que acomete o paciente (Esquizofrenia Panóide), o agravamento do quadro ao longo do tempo, bem como a existência de registro de tratamento junto ao SUS, ao qual, todavia, não teria aderido o paciente.

Neste sentido, transcrevo trecho do relatório médico:

“Relato, para fins de inernação psiquiátrica com urgência, que o paciente Tassos de Almeida Imperialos passou por atendimento no dia 06/09/2022. (...)

Tassos aceitou a abordagem inicial, porém se mostrou pouco comunicativo, com pensamento empobrecido e afeto embotado (...)

Se nega a realizar tratamento e tomar qualquer medicação, reside sozinho e possui pouco suporte familiar (...) Possui diagnóstico de Esquizofrenia Panóide (CID 10: F20.0), já tendo sido acompanhado neste serviço, com aderencia errática ao tratamento.

Em razão da agudização do quadro e dos riscos para si, sugiro internação em caráter de urgência (...)”

É possível observar que o laudo foi confeccionado na presença do paciente, fator de suma importância quando se trata da pretensão de internação, a qual tem o condão de restringir a liberdade do indivíduo que a ela fica submetido.

Nesta senda:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.
III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente,
não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 08/02/2024)

Assim, atendidos os requisitos elencados nos artigos 4° e 6° da Lei n°. 10.216/01, concluo, para fins de análise em sede de remessa necessária, não merecer reforma o

ato decisório no que pertine ao acolhimento do pedido de internação compulsória.

Dito isto, passo ao julgamento do recurso apresentado pelo ente municipal.

Conforme relatoriado, requer o município o provimento do apelo a fim de,
observado o Tema 1234 do STF, seja excluído da lide; ou, a
lternativamente
, aplicando o Tema 793, seja ordem de internação direcionada primeiramente ao Estado.

Neste cenário, registro, inicialmente, que
os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), em homenagem à competência comum estabelecida pelo artigo 23, II, da CF., o que, de pronto, impõe o afastamento da pretensão recursal no que tange à exclusão da municipalidade da lide.

Contudo, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, igualmente estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para custeio de internação compulsória.

Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de transtornos mentais é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Neste mesmo sentido, não se deve descurar que o art. 164, II da da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado
“responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”

Portanto, em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não é obrigado a dispor de dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo, é descabida a atuação do causídico que, mesmo ciente da competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Senão, vejamos como tem se manifestado este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. TESE 793, STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A despeito de o cidadão voluntariamente deixar de habilitar-se através de patrono, tal circunstância inservível de invalidar o presente processo, haja vista que oportunizado sua integração ao feito. II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III.
Pondo em destaque a compreensão firmada pelo e. STF no RE 855.178/SE (Tema 793) e ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade e de atribuição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vide Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o cumprimento opere-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária.
IV. Recuso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0000214-40.2022.8.08.0060, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, 22.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE GARANTIR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MANTIDA CONDENAÇÃO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. 1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 3.
O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.
4. Recurso da municipalidade conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada quanto aos demais pontos. (TJES, AC 0005762-44.2019.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, 23.02.2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME ORGANIZAÇÃO DO SUS. COMPETÊNCIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1) Conforme exegese do Excelso Pretório sobre o Tema 793 de Repercussão Geral, “cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS”, razão pela qual o julgador deve observá-las para direcionar o adequado cumprimento da tutela.
2) De acordo com a Portaria SESA nº 90-R/2014, compete ao Estado disponibilizar internação para tratamento de dependente químico, considerando a alta complexidade do procedimento. 3) Demonstrada a competência do ente estatal para a efetivação do tratamento, sobre ele devem recair os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, impondo o afastamento da condenação do município
. 4) Recurso provido. (TJES, AC 0013702-60.2019.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, 29.08.2024)

Portanto, em homenagem à colegialidade, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora tem ciência de que a medida é de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento; devendo, por conseguinte, ser afastada sua condenação no tocante às verbas de sucumbência.

Por fim, reputo prejudicada a pretensão recursal relativa a eventual necessidade de ressarcimento, tendo em vista o cumprimento da obrigação perpetrado pelo Estado do Espírito Santo (id 9788797).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial, direcionando-a ao ente estatal; afastando, por conseguinte, sua condenação em relação às verbas de sucumbência
; e
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA,
para
CONFIRMAR
a sentença quanto aos demais pontos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/10/2024 às 18:04:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53558803102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, BEM COMO CONHECER DA DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA NOS DEMAIS PONTOS.